Tribunal: TJMT
Processo: 1055820-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055820-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DA COSTA NATALINO - CPF: 019.413.601-90 (RECORRENTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para dar parcial provimento para determinar a restituição do valor pago em razão de o laudo que afirma o mau uso foi emitido unilateralmente pela assistência técnica da reclamada, com ausência de elementos que comprovem o mau uso do produto. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (TV). VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o defeito constatado no produto foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído.

2. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Pretensão recursal é o julgamento de procedência para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055820-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LEANDRO DA COSTA NATALINO

Polo Passivo

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade pelo defeito na TV.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DEFEITO DO PRODUTO COM PEDIDO DE REPARO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
LEANDRO DA COSTA NATALINO
em desfavor de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Narra o autor que no dia 08/03/2022 efetuou a compra de uma TV 55° LED UHD SAMSUNG 55AU7700, pagando a quantia de R$ 3.499,00(três mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Ocorre que no dia 08/02/2023 a TV começou a apresentar defeitos na tela, por esse motivo entrou em contato com a assistência técnica da requerida, sendo orientado a levar a TV para a especializada.

Inconformado com a NEGATIVA, buscou o PROCON e abriu no dia 20/03/2023 a Reclamação Administrativa FA 51.019.001.23-0000434 (DOC 05), e a Requerida em resposta manifestou o mesmo argumento que o Autor havia perdido a garantia (DOC 06).

Citada, a requerida apresentou contestação e arguiu no mérito a improcedência da ação sob o argumento de que o Requerente fez a utilização do aparelho em desacordo com o manual de instruções.

Alega também, logo que foi entregue à assistência ja denotaram que o aparelho havia danos de uso inadequado, conforme relatório técnico apresentado ID134809459.

Afirma também que, a culpa é exclusiva do consumidor, em relação ao defeito apresentado, e que não há que se falar em obrigação do fornecedor de substituir o produto, estando a mesma afastada da responsabilidade da requerida.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem publica e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48das disposições transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6°, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas tem melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Em analise aos elementos e circunstancias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte autora.

Denota-se do relatório juntado na contestação da requerida que a assistência técnica constatou no aparelho danos por excesso de resíduos inadequados em seu interior decorrentes da falta de limpeza.

No presente caso, o autor não trouxe aos autos provas a induzir pela conclusão de defeito de fabricação, contrariando o laudo apresentado. Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
a pretensão contida na inicial.

[...]”

A pretensão não vinga. Isso porque, tal qual reconhecido na origem, houve prova da excludente da responsabilidade, no sentido de que o defeito inexiste/culpa exclusiva do consumidor, vez que o laudo técnico identifica o mau uso do produto, o que rompe o dever de indenizar:

A prova produzida, portanto, não ampara a tese da parte recorrente quanto ao vício do produto, diante dessas evidências apresentadas.

Em casos do mesmo naipe, já reconheceu a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO CÍVEL - VÍCIO NO PRODUTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OBSERVADA – APARELHO CELULAR COM DEFEITO APÓS CONTATO COM LÍQUIDO – DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE RESISTÊNCIA E A PUBLICIDADE REALIZADA – APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PERDA DE GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminares de ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade não acolhidas.

2. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrente a obrigação de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais em R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

3. O vício apresentado no produto adquirido pela Recorrida decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada, afastando, portanto, o pleito indenizatório almejado.

4. O uso inadequado do aparelho constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1002607-15.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APARELHO CELULAR - EXPLOSÃO DURANTE O CARREGAMENTO DE SUA BATERIA - LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

2- Havendo laudo que ateste que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

3- Comprovado nos autos que o aparelho celular do reclamante apresentava fissuras/rachaduras (tela trincada) e que estas permitem eventualmente a entrada de líquidos, pó ou outras partículas que poderão comprometer a funcionalidade do aparelho. Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.

4- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

5- Recurso conhecido e improvido. (TR-MT, N.U 1028027-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Assim, o juízo
a quo
bem delineou os fatos e as provas em cotejo com a legislação. A parte recorrente não conseguiu, ainda que minimamente, contrapor o laudo emitido.

À guisa do quadro, aportando demonstração técnica de que o defeito decorre das condições inadequadas do uso, ressai a legitimidade da recusa de garantia, e não há outro caminho senão a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024